Tribunal: STF
Processo: Rcl 66339
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Ministério Púbico do Estado de Goiás - MPGO para garantir a observância da Súmula Vinculante 10 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - TJGO.



    O MPGO narra que o beneficiário da decisão impugnada, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, foi condenado à pena de 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado e a 1 (um) ano pelo delito de sequestro, resultando na pena total de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.



    Expõe que, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal - CPP, a sentença condenatória determinou a decretação da prisão do acusado, em razão do regime fixado e do quantum da pena dosada, ressaltando que, no julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral, “foi formada maioria de 6 (seis) votos a 3 (três), no plenário virtual da Suprema Tribunal Federal, a favor da tese da execução imediata da pena do Tribunal do Júri”.



    Aduz que, em decisão liminar, o Desembargador-Relator afastou a incidência da legislação federal, assentando que a execução imediata e provisória de condenação não definitiva da pena imposta pelo Tribunal do Júri afrontaria o princípio constitucional da presunção de inocência, determinando a imediata soltura do preso.



    Sustenta que, muito embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade do art. 492, I, e, do CPP, a decisão reclamada afastou a sua incidência, retirando argumentos diretamente da Constituição, proferindo verdadeiro controle de constitucionalidade sem submeter a análise ao Órgão Especial do Tribunal, conforme determina o art. 97 da Constituição e o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Argumenta não restar dúvidas de que a decisão em questão se trata, em verdade, de um velado controle de constitucionalidade do art. 492, I, e, do CPP, diante da sustação de sua eficácia decorrente de sua constitucionalidade presumida, afastando a sua aplicação no caso concreto.



    Diante disso, conclui que estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, uma vez que existe a probabilidade do direito visualizada pelo fundamento constitucional utilizado pelo órgão judicial para afastar a aplicação da lei processual, como igualmente o perigo de dano irreparável em razão da concessão de liberdade ao réu condenado à pena de 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que ostenta inúmeras circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Ao final, requer a concessão da medida liminar para determinar a suspensão do processo e, consequentemente, da decisão reclamada, determinando-se ainda a expedição do competente mandado de prisão, nos termos determinados pela sentença penal condenatória.



    Quanto ao mérito, requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, determinando-se ao TJGO a realização de novo julgamento em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da cláusula de reserva de Plenário.



    É o relatório. Decido.



    Primeiramente, registro que o art. 988 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses de cabimento da reclamação: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”



    A decisão reclamada, proferida nos autos do Habeas Corpus 5122437-92.2024.8.09.0000, deferiu a liminar para determinar a expedição de alvará de soltura em favor de Diego Vitor Alves Marçal.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão impugnada:



    “Pedido de ordem liberatória para Diego Vitor Alves Marçal, preso no dia 23.01.2024, após a sessão do Tribunal do Júri, em que condenado a 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, regime fechado, pela prática do fato descrito no artigo 121, §2º, I, III e IV, e 148, do Código Penal, pelo envolvimento na morte de Tatylla Cristina Marçal, em 14.04.2014, em concurso com Fabiano Antônio Falqueto. Apontada autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jataí. 



    Afirmado que o paciente estava em liberdade há quase quatro anos; que foi o único acusado a comparecer à sessão plenária; que a prisão foi decretada com base no quantitativo da pena, ferindo o princípio de presunção de inocência, já que a condenação ainda não transitou em julgado; que estão ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e a continuidade da medida restritiva significa antecipar a execução da pena; que imperiosa a extensão da liberdade concedida ao corréu, nos termos do artigo 580 do Código Penal. Requer a liminar para a soltura, e posterior confirmação. 



    Juntou documentos. 



    Liminar indeferida em Plantão Judicial (mov. 4). 



    Distribuição por prevenção ao HC 5095225-11.2024. 



    É o relatório. Decido.



    Deve ser reconsiderada a decisão proferida inicialmente. 



    Na sentença, decretada a prisão preventiva com arrimo na pena aplicada superior a 15 (quinze) anos de reclusão. Ocorre que ausente fundamento idôneo para a permanência do cárcere processual. Tira-se que o paciente estava em liberdade, compareceu à sessão plenária, e durante o processo nada foi noticiado a indicar a imprescindibilidade da segregação precoce. 



    Além disso, mesmo com a condenação, a prisão antecipada não perde o caráter de cautelaridade, adstrita, portanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento, assim se manifestou: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. PENA SUPERIOR A QUINZE ANOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ainda que o art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal seja posterior às ADCs. n. 43, 44 e 54 do STF, o entendimento predominante desta Corte Superior, já consolidado no âmbito de ambas as Turmas da Terceira Seção, segue a diretriz jurisprudencial de que não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. 2. Questão que teve a repercussão geral reconhecida no Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.235.340/SC (Tema 1068), porém, ainda sem definição, razão pela qual privilegia-se a orientação firmada por este Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 815.714/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/6/2023)



    Com efeito, o paciente estava em liberdade, compareceu ao seu julgamento, e a prisão foi decretada sem indicação de elementos idôneos que justifique a excepcionalidade. 



    Assim, dada a falta de fundamentação, impositiva a soltura do paciente, com as cautelares de manter o endereço atualizado e proibição de ausentar da comarca sem prévia autorização judicial. Expeça-se o alvará de soltura, se por outro motivo não deva permanecer preso o paciente, e comunique-se imediatamente o Juízo o teor desta decisão. 



    Requisitem as informações devidas, para posterior remessa ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Dê-se ciência.” (documento eletrônico 10, pp. 1-2).



    Como se vê, o juízo reclamado, por meio de decisão liminar, embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP - a qual estabelece que o juiz-presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão -, afastou a sua incidência sob o fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que a determinação da prisão do condenado para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri afrontaria o princípio constitucional da presunção de inocência. 



    Nesse sentido, parece-me ter havido o descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 10, que estabelece:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Com esse entendimento, menciono:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/9/2023).



    Destaco, ainda, ilustrativamente: Rcl 64.183/MG (DJe de 4/12/2023) e Rcl 59.594/MG (DJe de 11/5/2023), ambas da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 63.976/SC (DJe de 15/12/2023) e Rcl 60.796/MG (DJe de 4/8/2023), ambas da relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus 5122437-92.2024.8.09.0000, na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, ressalvando a possibilidade de que outra seja proferida em conformidade com o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 10/STF.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada e ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jataí/GO.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator